Tribunal: TJDFT
Processo: 0736241-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO. VALIDADE DE CITAÇÃO POSTAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu pedido de penhora em execução fiscal diante da nulidade da citação postal da executada. O embargante sustenta omissão quanto à validade da citação encaminhada ao endereço fiscal constante da CDA e quanto à aplicação dos arts. 239, 247 e 248 do CPC, postulando o reconhecimento da regularidade do ato citatório, com possíveis efeitos infringentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a alegada validade da citação postal enviada ao endereço constante da CDA, à luz dos arts. 239, 247 e 248 do CPC, e se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida, com pretensão de efeitos infringentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado aprecia de forma clara e fundamentada a controvérsia relativa à validade da citação postal, examinando o aviso de recebimento, o envelope com indicação de mudança de endereço e a certidão da Diretora de Secretaria dotada de fé pública.
4. O colegiado reconhece que a mera assinatura em aviso de recebimento, sem identificação do recebedor e desacompanhada de prova de vínculo com a pessoa jurídica citanda, não comprova a regularidade da citação, especialmente diante de indícios objetivos de mudança de endereço.
5. O julgado afasta expressamente a aplicação da teoria da aparência, em consonância com a jurisprudência do STJ (AgInt nos EDcl no AREsp 2118989/SP), quando a correspondência é entregue a pessoa estranha aos quadros da empresa ou em endereço onde ela não mais mantém sede.
6. A fundamentação adota como premissa o art. 239 do CPC, ao afirmar que a citação válida é condição de existência e regular desenvolvimento do processo, sendo indispensável a efetiva ciência do réu.
7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à reapreciação de provas, destinando-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
8. A mera insatisfação da parte com o resultado do julgamento e a pretensão de prequestionamento não configuram vício apto a ensejar o acolhimento dos embargos.
9. Constatado que os embargos visam rediscutir matéria já decidida, sem indicação concreta de vício, caracteriza-se o intuito manifestamente protelatório, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido, com aplicação de multa.
Tese de julgamento:
1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a controvérsia sobre a validade da citação postal, ainda que não transcreva expressamente todos os dispositivos legais invocados pela parte.
2. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já decidida ou obter efeitos infringentes sem a demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC.
3. Configura caráter manifestamente protelatório a oposição de embargos de declaração destinados à mera reapreciação do mérito, legitimando a aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC.